Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600950-62.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: Experiência e mais Confiança no Futuro 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP /
Órgão julgador: RECORRENTE: Experiência e mais Confiança no Futuro 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
13/11/2020
Número: 0600950-62.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 02/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600504-06.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600950-62.2020.6.16.0144
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela Coligação Experiência e Mais
Confiança no Futuro de Fazenda Rio Grande/PR, o que faço, com arrimo no art. 487, I, do Código de
Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao feito vertente. (Representação apresentada pela
Coligação Experiência e Mais Confiança - REPUBLICANOS, PSD, PP, PSC, PTB e CIDADANIA - em
face de ROGÉRIO DE MELLO BONILHA, em virtude da Pesquisa Eleitoral sob n.º PR-07067/2020,
devidamente registrada no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais - PesqEle do Tribunal
Superior Eleitoral, vez que a pesquisa que tem por objetivo analisar a intenção de votos para o
cargos de Prefeito do município de Fazenda Rio Grande (coleta realizada entre os dias 09 e 11 de
outubro do corrente ano), verificando os dados informados no plano amostral, bem como os
documentos juntados ao registro, é possível encontrar graves irregularidades, quais sejam: (a)
ausência de ponderação para as variáveis grau de instrução e nível econômico, (b) divergência dos
dados de nível econômico dos respondentes entre os dados apresentados no plano amostral e os
dados disponibilizados pelo IBGE/Censo 2010, (c) ausência de assinatura do estatístico
responsável pela pesquisa eleitoral; e, por fim, (d) equívocos na confecção do cartão disco e a
pesquisa já encerrou o trabalho de campo (coleta de dados), comprometendo de forma absoluta o
resultado, pois não há tempo hábil para correção dos erros, em que requereu a concessão de
liminar para suspender imediatamente sua divulgação, aduzindo a Coligação impugnante que a
empresa realizou pesquisa eleitoral sem observar as prescrições legais. Junta, como prova os
documentos de eventos 15678889, 15678894, e 15678895, cuja liminar foi indeferida). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Experiência e mais Confiança no Futuro 10-
REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB / 23-
CIDADANIA (RECORRENTE)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)

ROGERIO DE MELLO BONILHA (RECORRIDO)
GABRIEL MARCONDES KARAN (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18471
016
13/11/2020 14:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.930

RECURSO ELEITORAL 0600950-62.2020.6.16.0144 – Fazenda Rio Grande – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: Experiência e mais Confiança no Futuro 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP /
20-PSC / 14-PTB / 23-CIDADANIA
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
RECORRIDO: ROGERIO DE MELLO BONILHA
- OAB/PR42323
ADVOGADO: GABRIEL MARCONDES KARAN
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PESQUISA
ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA
DA
PESQUISA.
IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO.
REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
GRAVES. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras
para a divulgação de pesquisas eleitorais, mas
não há como se pretender que o Judiciário
imponha à empresa de pesquisa requisitos não
insculpidos na norma de regência.
Num. 18471016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

2. A legislação eleitoral não veda a
aglutinação de faixas de estratificação, razão
pela qual,
, não se justifica a proibição
in casu
de divulgação do resultado da pesquisa
impugnada.
3. Recurso desprovido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO EXPERIÊNCIA E
MAIS CONFIANÇA NO FUTURO (REPUBLICANOS, PSD, PP, PSC, PTB e
CIDADANIA), contra sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda
Rio Grande/PR, que considerou
a Pesquisa Eleitoral registrada sob o nº
regular
PR-07067/2020.
Em razões recursais (id. 14798166) a Coligação recorrente alega que “a
legislação é taxativa em rogar como obrigatório, para o regular registro da pesquisa
eleitoral, o cumprimento de todos os itens constantes no art. 2º, dentre eles, a
ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução e nível econômico”. Aduz que a
pesquisa impugnada não traz os referidos dados.
Afirma que a legislação exige que o plano amostral seja fiel a realidade
local a fim de respeitar a proporcionalidade das variáveis sendo a ponderação
necessária para correção de eventual falha. Sustenta que a pesquisa não retrata a
realidade de Fazenda Rio Grande sendo necessária intervenção do poder judiciário
para proibir sua divulgação, evitando-se assim “publicização de resultados distorcidos
da realidade” do município.
Aponta, ainda, que: a) não há ponderação quanto ao grau de instrução e
nível econômico dos eleitores, b) há divergência dos dados de nível econômico e os
dados disponibilizados pelo IBGE/ Censo 2010, c) não consta a assinatura do
estatístico responsável pela pesquisa. Por fim, requer a reforma da sentença, para
julgar ilegal o registro da pesquisa eleitoral nº PR-07067/2020.
Em que pese intimado, o recorrido deixou transcorrer
o prazo para
in albis
apresentação das contrarrazões (id. 14798416).
Num. 18471016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 16928066) opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.
Conforme relatado, a coligação recorrente requer o provimento do recurso
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e impedir a divulgação da pesquisa
registrada sob o nº PR-07067/2020, em virtude dos seguintes vícios: a) ausência de
ponderação quanto ao grau de instrução e nível econômico dos eleitores, b) divergência
dos dados de nível econômico e os dados disponibilizados pelo IBGE/ Censo 2010, c)
ausência de assinatura do estatístico responsável pela pesquisa.
Sobre o tema, prevê a Resolução TSE nº 23.600/2019:
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que
realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para
conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de
Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações
:
(Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com
recursos próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível
econômico do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem
como nível de confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados
utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de
dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no
CPF ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
Num. 18471016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se
refere a pesquisa.
(...)
§7º. A partir do dia em que a pesquisa puder ser divulgada e até o dia seguinte, o registro
deverá ser complementado, sob pena de ser a pesquisa considerada não registrada, com
os dados relativos:
I - nas eleições municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do
;
bairro, à área em que foi realizada
II - no Distrito Federal, às regiões administrativas abrangidas ou, na ausência de
delimitação da região, à área em que foi realizada;
III - nas demais, aos municípios e bairros abrangidos, observando-se que, na ausência de
delimitação do bairro, será identificada a área em que foi realizada;
IV - em quaisquer das hipóteses dos incisos I, II e III deste parágrafo, ao número de
eleitores pesquisados em cada setor censitário e a composição quanto a gênero, idade,
grau de instrução e nível econômico dos entrevistados na amostra final da área de
abrangência da pesquisa eleitoral.

No caso dos autos a pesquisa foi registrada sob o nº PR-07067/2020 no
Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), no dia 09/10/2020 e divulgada
no dia 15/10/2020.
De fato, a pesquisa eleitoral pode influenciar sobremaneira o eleitorado,
porém não pode ser considerada como fator decisivo para eleger ou deixar de eleger
candidatos. Tal alcance não passou despercebido pelo legislador ordinário que, atento
às inúmeras possibilidades de ingerência no eleitorado, estabeleceu condições e limites
à sua realização, nos termos da regra supracitada.
Passamos à análise dos apontamentos.

Ausência de ponderação quanto ao grau de instrução e nível
econômico dos eleitores:
A Lei das Eleições obriga as entidades e empresas que realizam pesquisas
de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos a registrar, junto à Justiça
Eleitoral, até cindo dias antes da divulgação, algumas informações dentre elas o plano
amostral e ponderação quanto ao nível econômico (art. 33, IV, Lei nº 9.504/97).
A recorrente aponta irregularidade quanto a afirmação da recorrida de
utilização de “fator para ponderação 1” para “eventual ponderação para a correção das
variáveis de grau de instrução e nível econômico do entrevistados”.
Sem razão a recorrente.
Num. 18471016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

Trata-se de hipótese de apontamento, em que pese como 1 (um), do fator
de ponderação do grau de instrução e nível econômico dos entrevistados - escolha
possível dentro do espectro de liberalidade conferido ao pesquisador/estatístico
responsável pelo levantamento dos dados. Não se trata da ausência de definição de
critério de ponderação.
Em resposta à impugnação a recorrida afirma que “os resultados a serem
divulgados somente a partir do dia 15, conforme prazo de lei, serão apresentados
cruzados por variáveis de sexo, idade, renda e instrução. No entanto, previamente, já
são adiantados os comparativos entre o previsto com base em dados oficiais e o obtido”
(fls. 2, id. 14797716).
Verifica-se, portanto, que se trata de pesquisa preponderada, eis que os
entrevistados são selecionados de acordo com a proporção do eleitorado.
Assim, afasta-se a irregularidade.

Divergência dos dados de nível econômico e os dados
disponibilizados pelo IBGE/ Censo 2010:
Neste ponto a recorrida, quando da resposta à tentativa de impugnar a
divulgação da pesquisa, afirma que “suposta divergência de dados de nível econômico
não se aplica porque, ao utilizar os dados puros do censo de 2010 do IBGE, que
contemplam renda a partir de 10 (dez) anos de idade, obrigam ao estatístico a fazer
desagrupamentos e reagrupamentos de dados para compor faixas de renda a partir de
16 anos de idade, o que pode ser substituído sem alteração do resultado final, pela
forma apresentada pelo impugnado”.
Neste ponto, não vejo óbice à opção pela reunião de dados realizada pela
recorrida conforme metodologia própria vez que devidamente indicada a fonte de dados
da qual foram extraídos os índices percentuais.
Quanto à metodologia, o regramento eleitoral confere margem de liberdade
a quem realiza a pesquisa, não havendo disposição legal que limite, por exemplo, as
faixas de nível econômico a algum tipo de modelo a ser seguido.
Não se constata, portanto, existência de elementos hábeis a autorizar a
suspensão da divulgação da pesquisa haja vista que a intervenção desta Justiça
Especializada deve ser excepcional, limitada às hipóteses em que existam violações à
legislação eleitoral ou ofensa a direitos de pessoas que participam do processo
eleitoral, que não foi verificado no presente caso.
Muito embora a opção pela metodologia seja livre, é certo que, ao efetuar o
registro da pesquisa com as informações sobre como será realizada, a
empresa/instituição fica vinculada aos termos em que se propôs a realizá-la.
Porém, não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de
pesquisa requisitos que não estão insculpidos na norma de regência.
Num. 18471016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

Sobre o tema, cito precedente desta Corte Eleitoral que se coaduna ao meu
entendimento no presente caso:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LIMITE MÍNIMO DE
PERCENTUAL PARA SISTEMA DE CONTROLE. ACESSO AOS NOMES DOS
ENTREVISTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REUNIÃO DE FAIXAS ETÁRIAS. PERMITIDA
COM INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS
ÍNDICES UTILIZADOS. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIO DE RENDA DE PESSOA DE
REFERÊNCIA DA FAMÍLIA. POSSÍVEL DESDE QUE PERMITA A PONDERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
GRAVES.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas eleitorais,
mas não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa de pesquisa
requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. No que se refere ao sistema de controle, verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados, não há no ordenamento jurídico limite mínimo de percentual de
checagem por telefone a ser aplicado em relação ao fator de confiabilidade da pesquisa.
3. As agremiações políticas não podem, sob a forma de requerimento de acesso aos
sistemas de controle das pesquisas, obter os nomes dos eleitores entrevistados, tendo
em vista a Lei n.º 9.504/97 e a Resolução TSE n.º 23.549/2017 não exigirem a sua
identificação, porque, em última análise, isso resultaria na quebra do sigilo do voto.
4. Não havendo disposição legal que limite as faixas de idade a algum modelo
padronizado, não há óbice à opção pela sua reunião conforme metodologia própria do
instituto de pesquisa, desde que devidamente indicada a fonte de dados da qual foram
extraídos os índices percentuais, nos moldes exigidos pela legislação eleitoral.
5. Variações insignificantes nos percentuais relativos aos dados referentes a faixas de
grau de instrução e de entrevistados que não informaram o sexo, não revelam gravidade
apta a motivar a suspensão da divulgação de pesquisa eleitoral.
6. O uso do critério de renda mensal da pessoa de referência da família ao invés do “nível
econômico do entrevistado”, referido no inciso IV do art. 2º da Resolução TSE nº
23.549/2017, por si só, não invalida a pesquisa, desde que permita a ponderação exigida
pela lei eleitoral.
7. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra.
(TER/PR – RECURSO ELEITORAL Nº 0600658-92.2018.6.16.0000. Acórdão nº 54108 de
28/08/2018, Relator Ricardo Augusto Reis de Macedo. Publicado em sessão)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - AUSÊNCIA DE FATOR DE
PONDERAÇÃO NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS - DESPROVIMENTO.
Num. 18471016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra.
3. Recurso desprovido.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 48234, ACÓRDÃO n 44285 de 11/09/2012,
Relator(aqwe) LUCIANO CARRASCO FALAVINHA SOUZA, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 12/9/2012)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
REALIZADA HÁ DUAS SEMANAS - TEMERIDADE - AUSÊNCIA DE ORIGEM DOS
DADOS REFERENTES AO NÍVEL ECONÔMICO E AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
DO 'CARTÃO BRANCO' NO PEDIDO DE REGISTRO DA PESQUISA - RECURSO
DESPROVIDO.
1. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa eleitoral, nos
termos do artigo 1º da Resolução TSE nº 23.364/11, e não demonstrada a ocorrência de
fraude durante ou após a sua realização, não há motivo para impedir a divulgação do
resultado da pesquisa.
2. Não há normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia única
para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual a formulação (matemática ou estatística)
à obtenção do plano amostral ou da margem de erro, ou a especificação de nenhum
parâmetro (ou variável) a ser usado na prática à correção da amostra. (TRE/PR - RE -
RECURSO ELEITORAL n 89578 - Cascavel/PR. Relator(a) ROGÉRIO COELHO.
ACÓRDÃO n 44168 de 04/09/2012. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
04/09/2012)

Ausência de assinatura do estatístico responsável pela pesquisa:
Da análise do sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle) foi
possível constatar que a estatística responsável pela pesquisa Jana Paula Machado
assinou o documento referente ao “detalhamento de bairros/municípios”, confira-se:
Dessa forma, tenho que a eventual ausência de assinatura com certificação
digital do estatístico não comprometeu o trabalho realizado.
Num. 18471016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

Diante de tais fundamentos, entendo que a pesquisa eleitoral impugnada
observou os requisitos mínimos necessários para sua realização e divulgação, não
merecendo reforma a sentença do Juízo
Ademais, considerando que a pesquisa
a quo.
em comento já foi divulgada dia 15/10/2020, não há utilidade em se determinar a
suspensão de sua divulgação por qualquer meio.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
para, no mérito, negar provimento ao recurso confirmando a sentença proferida pelo
Juízo
, nos termos da fundamentação.
a quo
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório constante do voto do E. Relator.
Todavia, com a devida vênia, ouso divergir, pois entendo que a ausência de
ponderação quanto ao grau de instrução e nível econômico dos eleitores tem o condão de
possibilitar eventuais manipulações a fim de direcionar o resultado da pesquisa.
Trago do voto do relator a sintetização dos fatos:

Conforme relatado, a coligação recorrente requer o provimento do recurso para o fim de
reformar a sentença de primeiro grau e impedir a divulgação da pesquisa registrada sob o nº
PR-07067/2020, em virtude dos seguintes vícios: a) ausência de ponderação quanto ao grau
de instrução e nível econômico dos eleitores, b) divergência dos dados de nível econômico e
os dados disponibilizados pelo IBGE/ Censo 2010, c) ausência de assinatura do estatístico
.
responsável pela pesquisa

A legislação, no art. 33 da Lei nº 9.504/97, ressaltado pelo art. 2º da Resolução do
TSE nº 23.600/2019, estipula critérios a serem demonstrados quando do registro de pesquisas
eleitorais, visando um controle por parte dos candidatos, bem como da população em geral,
visto que a base amostral das pesquisas pode influenciar em seu resultado, vejamos:

Num. 18471016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

“Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitoral
aos quais compete fazer o registro dos candidatos.
§ 2 A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de costume, bem
o
como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o registro das informações a que
se refere este artigo, colocando-as à disposição dos partidos ou coligações com candidatos
ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este artigo
sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis
meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem mil UFIR.
§ 5 É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes relacionadas ao
o
processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Sobre os requisitos da pesquisa, o art. 2º, inciso IV da Resolução do TSE nº
23.600/19 dispõe:
Art. 2º (...)
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
próprios;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
Num. 18471016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
ou no CNPJ;
VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.

A ponderação, conforme acima exposto, é exigência legal, isso porque podem
ocorrer divergências entre as amostras coletadas em campo com as estratificações
apresentadas no plano amostral, sendo assim, a ponderação é utilizada para corrigir essas
distorções, refletindo melhor a realidade dos eleitores.
Contudo, no presente caso, a pesquisa impugnada informa a realização de
ponderação apenas para correções de variáveis de sexo e idade, já quanto ao grau de
instrução e nível econômico o fator de ponderação é 1, utilizando-se somente dos resultados
obtidos em campo, o que demonstra a inexistência de dados de ponderação, constituindo
irregularidade grave a macular o resultado da presente pesquisa, não refletindo assim a
realidade no município de Fazenda Rio Grande.
Ora, a ponderação é de vital importância para atribuir confiabilidade à pesquisa,
pois é fato que as candidaturas encontram maior ou menor aceitação em determinados
segmentos.
Deste modo, a ausência de ponderação tem potencial para gerar distorções na
representação da população, conduzindo ao equívoco do resultado da pesquisa, o que pode
influenciar indevidamente o eleitorado e afetar o equilíbrio na disputa.
Portanto, concluo que a ausência de ponderação ou ponderação igual a 1 (um)
não representa adequadamente o plano amostral, não restando atendida a determinação legal
disposta no art. 33, inciso IV da Lei nº 9.504/97.
Assim, meu voto é no sentido de conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar
provimento para suspender a divulgação da pesquisa eleitoral, por considerar que a pesquisa
não apresenta a regularidade necessária para permitir a sua divulgação.

Num. 18471016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092

ROGÉRIO DE ASSIS
Juiz Membro TRE/PR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600950-62.2020.6.16.0144 - Fazenda Rio Grande - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E MAIS
CONFIANÇA NO FUTURO 10-REPUBLICANOS / 55-PSD / 11-PP / 20-PSC / 14-PTB /
23-CIDADANIA - Advogados do RECORRENTE: RODRIGO GAIAO - PR0034930, RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA -
PR0058415, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, JHONATHAN SIDNEY
DE NAZARE - PR0084893, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR0058425 - RECORRIDO: ROGERIO DE MELLO BONILHA - Advogado do RECORRIDO:
GABRIEL MARCONDES KARAN - PR42323.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Rogério de Assis que declara voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18471016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 13/11/2020 14:02:35
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111314023480100000017872092
Número do documento: 20111314023480100000017872092